Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. OBJETO. PENSÃO MILITAR. MORTE FICTA. EX-MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. PENSÃO AOS HERDEIROS PREVISTA NA LEI no 3.765/60. MUDANÇA LEGISLATIVA. EXTINÇÃO DO DIREITO PELA LEI no 10.846/2002. RESSALVA DE OPÇÃO PELO BENEFÍCIO ANTERIOR ATÉ 29/12/2000. EXCLUSÃO EM 05/01/2009. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO. MORTE DO MILITAR. CONDIÇÃO PARA DEFERIMENTO DA PENSÃO. NÃO IMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO SEMELHANTE NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXIGÊNCIA LEGAL (LEI no 9.717/98). QUESTÃO PREJUDICIAL. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO n° 20.910/1932. FUNDO DE DIREITO. ATINGIMENTO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES DE CARÁTER SUCESSIVO. PRONÚNCIA. VERBAS. QUINQUÍDIO QUE ANTECEDERA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. APELO PROVIDO. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. INVERSÃO E IMPUTAÇÃO AO VENCIDO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. GRADAÇÃO. ESCALONAMENTO (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o, 5o E 8o). OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. APELAÇÃO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO ADUZIDO COMO PRELIMINAR. INVIABILIDADE. APELO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AGREGAÇÃO AOS EMBARGOS. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO.
1. Conquanto os embargos de declaração não sejam municiados de efeito suspensivo, o pedido de agregação dessa eficácia processual tem assento no disposto no §1o do artigo 1.026 do estatuto processual, preceptivo que expressamente autoriza, em situações pontuais, que a decisão colegiada embargada seja suspensa por decisão do próprio relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, donde, não preenchidos os requisitos necessários a esse desiderato, a medida não comporta acolhimento.
2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.